Tribunal: TJDFT
Processo: 0761195-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0761195-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio do despacho de ID 55912210, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento da guia inicial, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR. Observa-se que a parte juntou aos autos apenas um comprovante de pagamento, sem a respectiva guia de recolhimento e com data de pagamento em 21/02/2024 (ID 56093012). Desta forma, tornou-se impossível verificar o processo a que se refere, pois no comprovante consta apenas o nome do autor, estando ausentes o número do processo, o nome da ré e a Vara de origem. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por sua vez, os arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Portanto, não restou comprovado o recolhimento integral das custas, pois não demonstra o pagamento da guia inicial e não se pode afirmar tal comprovante se refere a presente demanda. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator